Tribunal: TJDFT
Processo: 0036966-48.2014.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO CONJUNTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURADA. NULIDADE DA EXPANSÃO DO PROJETO URBANÍSTICO DO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL. EXPANSÃO HABITACIONAL DE ÁREA VERDE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. A ação de conhecimento foi proposta pela Associação Comunitária dos Condomínios da Região do Jardim Botânico – AJAB; Associação dos Amigos do Jardim Mangueiral; Associação de Moradores e Possuidores de Unidades Imobiliárias que compõem o parcelamento do solo urbano denominado Privê Morada Sul Etapa “C” com o objetivo de declarar a nulidade do ato que aprovou a expansão do Projeto Urbanístico da Expansão do Setor Habitacional Mangueiral. Além da condenação do DF, da TERRACAP e do IBRAM a implantar o Parque Vivencial das Esculturas no Altiplano Leste na região administrativa do Paranoá.
2. Após alterações legislativas, o Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal - CONPLAN aprovou projeto urbanístico de expansão do bairro Jardins Mangueiral (3o Termo Aditivo do Contrato no 007/2009).
3. Conforme previsto na Constituição Federal, a função social da propriedade urbana é cumprida quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, art. 182, § 2o da CF/1988.
4. In casu, apesar de o interesse da Administração Pública em beneficiar pessoas de baixa renda, criando moradias por meio do Programa de Políticas Urbanas, a liberdade do administrador público não se sobrepõe à prevalência de espaços ambientalmente protegidos e destinados à população, previstos na Constituição Federal.
5. No caso dos autos, discute-se a possibilidade de expansão habitacional de uma área verde localizada entre as construções do “Jardins Mangueiral” e, conforme visto, a implementação do acréscimo com a aplicação insuficiente das normas de proteção ambiental e a desconsideração da vontade democrática, configuram a ausência de elementos que permitam a expansão.
6. Ora, determinar ao Distrito Federal que cumpra política pública eleita pelo legislador constitucional velando pela defesa e proteção ao meio ambiente equilibrado, em atendimento às funções sociais da cidade e a garantia de bem-estar dos habitantes, não ultrapassa os limites de atuação do Poder Judiciário.
7. Com efeito, o Conselho Especial deste Tribunal declarou a inconstitucionalidade formal e material da Lei 6.995/2021 que visou criar o Parque Ecológico Mangueiral em área localizada na Região Administrativa do Jardim Botânico – RA XXVII.
8. Ausente os critérios para manejo da área, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade da autorização concedida pelo CONPLAN para a implementação da Expansão do Setor Habitacional Mangueiral por defeito de motivação e determinada a proibição de ocupação e intervenção humana que promovam a modificação dos atributos naturais da área, ante a constatação de que as licenças desconsideraram aspectos jurídico-ambientais.
9. Apelos não providos.